Tribunal: TJSP
Processo: 1002139-62.2016.8.26.0125
Classe: Embargos de Declaração Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Ausência de vício – Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002139-62.2016.8.26.0125/50000, da Comarca de Capivari, em que é embargante
CAMARA MUNICIPAL DE MOMBUCA, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA, BORELLI
THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002139-62.2016.8.26.0125/50000 - Capivari - VOTO No 11625
Voto no 11625
Embargos de Declaração no 1002139-62.2016.8.26.0125/50000
Embargante: Câmara Municipal de Mombuca
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC/15 Ausência de vício Prequestionamento da matéria está
adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e/ou
erro material.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 1/7) opostos pela Câmara
Municipal de Mombuca contra o V. Acórdão de fls. 1228/1251 do recurso subjacente, que
de ofício, julgou “EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485, inciso VI, do Código de Processo Civil, no tocante à obrigação de fazer imposta à
Câmara Municipal de Mombuca, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de Eugênio
de Oliveira Neto, alterando a classificação jurídica do fato e as penas aplicadas; e NEGA-
SE PROVIMENTO aos demais recursos”.
Alega a embargante, em resumo, que “tanto em sede de contestação como
em suas razões do recurso de apelação, arguiu a existência da coisa julgada em relação
ao procedimento do concurso anulado pelo presente acórdão, que embora não tivesse
feito em preliminar, deveria ser observado por esta MM. Câmara (...).A omissão quanto à
apreciação de tal arguição, causa prejuízo e viola preceito constitucional contido no
inciso XXXVI do artigo 5° da Carta Magna, considerando não respeitou a coisa julgada.
Outra omissão a ser apontada diz respeito à fundamentação da decisão proferida. O r.
acórdão considerou que foram violados os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade como preceitos constitucionais, só que não indica qual o preceito referente
à matéria contido na Constituição da República que foi violado. Tal omissão, feriu, assim,
o princípio da legalidade (...). A contradição, que também enseja a oposição de embargos
de declaração, faz-se presente porque a decisão contém afirmações ou conclusões que se
nos mostram entre si inconciliáveis. Ressalte-se que a contradição e a afirmação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002139-62.2016.8.26.0125/50000 - Capivari - VOTO No 11625
conflitante, que pode ocorrer entre proposições contidas na motivação, na parte decisória,
ou, ainda, entre alguma proposição enunciada nas razões de decidir e o dispositivo (...).
Contraditória ainda é a decisão de manter a embargante no polo passivo já que não pode
integrar ação de improbidade.”(fls. 1/7).
Pretende, assim, “o recebimento e que se de provimento a estes Embargos
de Declaração, suprindo assim os vícios apontados, postulando por consequência seja o
acordão modificado, para extinguir o feito sem julgamento do mérito. Requer, ainda, a
suspensão dos efeitos do acordão.” (fl. 7).
Eis o breve relato.
Inicialmente, o pedido de efeito suspensivo resta prejudicado diante do que
a seguir será decidido.
À luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento
estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o pronunciamento judicial contiver
omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
O Acórdão embargado, todavia, foi claro ao consignar, nos seguintes
trechos, que ora se destacam:
“De proêmio, é necessário destacar, como já relatado acima, que a presente
demanda tem duas vertentes, pois, por um lado, visa o reconhecimento da nulidade do
edital do Concurso Público no 01/2012 e de todos os atos administrativos que se seguiram,
inclusive, os atos de nomeação dos aprovados, proposta em face da Câmara Municipal de
Mombuca, de Luciana Luna e de Marco Antônio Pereira. O outro objeto, visa o
reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa por parte do corréu
Eugênio de Oliveira Neto, na época, Presidente da Câmara Municipal de Mombuca, e
aplicação das penas previstas no artigo 12, incisos II e III, da Lei no 8.429/1992.
(...) No particular, cumpre salientar que, de fato, a exiguidade do prazo fixado
no edital do concurso público n. 01/2012 para as inscrições no certame restringiu a sua
publicidade. Veja-se que o edital de abertura foi publicado em 22/11/2012 (fl. 227),
prevendo as inscrições para o certame no período entre 26 e 30 de novembro de 2012, e,
somente na secretaria da Câmara Municipal de Mombuca, na modalidade presencial, das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002139-62.2016.8.26.0125/50000 - Capivari - VOTO No 11625
13 às 16 horas (segunda a sexta-feira), com apenas uma publicação do edital no D.O.E.
(dia 22/11/2012 fls. 167) e uma no jornal da Cidade de Capivari (dia 24/11/2012 (fls.
168/169).
Somente 03 (três) candidatos se inscreveram no concurso: dois para a vaga de
assessor jurídico, Marco Antônio Pereira, ora apelante, e João Bernardo Armelin e um
para a vaga de assessor de comunicação, Luciana Luna, também ora apelante (fls.
278/282).
Note-se que Marco Antônio e Luciana já eram, à época, funcionários da
Câmara Municipal, em caráter precário.
Evidente, portanto, que, em razão de tais peculiaridades, houve mesmo
comprometimento da participação de outros candidatos, o que se nota pelo número
reduzido de inscritos, o que pode ter refletido, inclusive, na melhor qualificação de
possíveis interessados, que poderiam ter participado do concurso, obtendo aprovação.
E, no aspecto, embora os apelantes afirmem que não havia prazo determinado
para os referidos atos do concurso público, é necessário que exista obediência aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade em tais disposições, que foram
desrespeitados, uma vez que foi possibilitado que os interessados que já possuíam liame
funcional com a Câmara Municipal se inscrevessem para participação no concurso, no
prazo de cinco dias úteis, com impedimento, porém, que eventuais interessados, que não
possuíam tal liame funcional, tomassem conhecimento do certame, em prazo hábil para
realização de inscrição. Obstou-se, pois, a competição, em detrimento do interesse
público.
(...) Assim, impõe-se a manutenção do item '1' do dispositivo da r. sentença,
que declarou a nulidade do edital de abertura, de todas as fases do certame e de todos os
atos administrativos de nomeação/posse relacionados ao Concurso Público n.o 01/12 da
Câmara Municipal de Mombuca, com o imediato afastamento, de modo definitivo, dos
candidatos nomeados e já empossados, LUCIANA LUNA e MARCO ANTÔNIO PEREIRA,
bem como, a determinação do item '2.a' do dispositivo da r. sentença, que fixou a pena de
multa de R$ 50.000,00 por cada ato que importe em descumprimento da referida ordem.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002139-62.2016.8.26.0125/50000 - Capivari - VOTO No 11625
Verifica-se, assim, que os fundamentos do V. Acórdão acima transcritos, ainda
que não se concorde com eles, foram suficientes à resolução da controvérsia, não havendo
que se falar, na espécie, em qualquer “omissão”, notadamente, no que tange ao
enfrentamento da ação popular citada pela embargante, uma vez que, esta buscou a
declaração de nulidade de ato que aprovou o Projeto de Resolução n° 03/2012, não
guardando, pois, relação com o objeto destes autos.
Percebe-se que, em verdade, os presentes declaratórios visam, apenas,
questionar a correção do acórdão, ao que, porém, não se presta sobredito recurso. O mero
reexame da decisão não é admitido, sob pena de se desvirtuar a própria natureza do
instituto.
Por derradeiro, oportuno registrar que o prequestionamento da matéria está
adstrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. A devida solução da lide não
implica, pois, a menção explícita de dispositivos (STJ, EDcl no AREsp 158.218/RJ, Rel.
Min. OLINDO MENEZES
DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-1a
REGIÃO, 1a T., j. 20.10.2015).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator